Tribunal: TJMT
Processo: 0020369-80.2010.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020369-80.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELADO), NEUZA F. DA SILVA - CNPJ: 04.846.851/0001-00 (APELANTE), NEUSA FERNANDES DE LIMA - CPF: 808.883.051-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu em parte o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA - CUSTAS PROCESSUAIS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA, NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, cuja obrigação foi cumprida pelo devedor, extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais, observando-se o princípio da causalidade, mas que deixam de ser exigidas pela comprovada hipossuficiência financeira da parte devedora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Neuza Fernandes da Silva
, em que insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal
,
que frente à quitação extrajudicial do débito, extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando, todavia, o devedor ora recorrente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que, sendo ela assistida pela Defensoria Pública Estadual, a Lei n. 1.060/50, em seu artigo 3o, inciso I e art. 12, estabelece sua isenção quanto ao pagamento das custas processuais, já que hipossuficiente.

Informa que os honorários advocatícios foram quitados quando do pagamento administrativo da dívida.

Apresentadas contrarrazões, pugna pelo desprovimento recursal, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Neuza Fernandes da Silva ME e outro,
representada pela
Defensoria Pública Estadual
em que insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal
,
que frente à quitação extrajudicial do débito, extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando, todavia, o devedor ora recorrente ao pagamento das custas processuais.

A parte recorrente aduz que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, requerendo, portanto, os benefícios da justiça gratuita.

É fato inconteste que a demanda foi distribuída em 11.02.2010, sendo determinada a citação da parte executada em 12.06.2012, o qual restou concretizada na data de 23.07.2014.

Na data de 08.06.2017, a Fazenda Pública ora recorrida, requereu a extinção do processo executivo fiscal, com base no art. 924, II, do CPC, face à quitação da dívida pela executada.

Têm sido o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive, dos tribunais superiores que, em havendo ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, em ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação da parte devedora nas custas processuais, já que deu causa à propositura da ação de execução fiscal.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência firmada pelo Tribunal Gaúcho –
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO FEITO – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 26 DO CPC.
As custas processuais e os honorários advocatícios são devidas pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação.
Aplicação do art. 26 do CPC. Precedentes do STJ. Apelação provida. (Apelação Cível No 70067079764, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Marco Aurélio Heinz. Julgado em 25/11/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2015). (Grifei).

Além disso, aplica-se à hipótese em julgamento, o princípio da causalidade, de onde se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios e custas processuais, àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

A propósito segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃSO DO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃFO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSASLIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais, observado o ajuizamento da ação e a citação do devedor, que quitou o débito, aplicando-se o princípio da causalidade no presente caso. (Ap 46854/2017. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público, Julgamento proferido em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017).

Por outro lado, o art. 98 e seguintes do CPC estabelece que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

O benefício da justiça gratuita é deferido àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo.

Na hipótese, verifica-se que a parte recorrente é assistida pela Defensoria Pública Estadual, tendo apresentado declaração de hipossuficiência, onde consta sua profissão de promotora de vendas, com salário de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), o que denota sua hipossuficiência financeira, sendo suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei n. 1.060/50.

Assim, inobstante tenha a parte executada dado causa ao ajuizamento da presente ação de execução fiscal, tendo sido demonstrada a sua hipossuficiência financeira, a inexigibilidade do pagamento das custas processuais é medida mais acertada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer que a correta imposição à parte executada ao pagamento das custas processuais mas, dada a sua hipossuficiência financeira, deixo de exigir o seu pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020